Tribunal: TJDFT
Processo: 0744944-79.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SOBRE REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 833, INCISO IV DO CPC. ART. 833, §2o DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, POR MAIORIA.

1 – Cuida de Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão proferido no Agravo de Instrumento interposto pela parte Embargante/exequente, conhecendo o recurso e negando provimento. Em suas razões, a agravante/exequente alega omissão do acórdão embargado quanto à atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça referente ao tema.
2 - Controvérsia recursal consiste em se verificar a possibilidade de penhora sobre a remuneração mensal do devedor, ante a infrutífera tentativa de localização de bens penhoráveis
3 – A jurisprudência desta 3a turma, de modo majoritário, vinha inadmitindo a penhora do salário, remuneração, soldo ou pensão para pagamento de dívida.
4 - De igual modo, a interpretação do art. 833 do CPC não comporta outra conclusão, até por força das regras de hermenêutica, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir.
5 - No caso em particular, o legislador editou uma norma de redação bastante clara, ao vedar qualquer categoria de restrição sob os vencimentos, os subsídios, os solados, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadorias, os pecúlios e os montepios para o pagamento de dívida através do art. 833, IV e §2o do CPC.
6 – Recurso conhecido e não provido, por maioria. Quórum complementado (art. 942 do CPC).